Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-25.2023.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001610-25.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), RODRIGO PREVIATTI - CPF: 897.830.181-91 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. REVISÃO PERIÓDICA COM BASE NO ART. 101 DA LEI Nº 8.213/1991. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Autarquia a conceder ao Autor o benefício de auxílio-acidente, sem prever submissão a avaliações médicas periódicas. A apelação alegou a necessidade de revisão periódica do benefício, conforme art. 101, I, da Lei nº 8.213/1991, alterado pela Lei nº 14.441/2022. O Apelado suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso interposto pelo INSS é tempestivo; e
(
i
i
) se a sentença poderia afastar a submissão do autor a avaliações médicas periódicas, previstas no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

III.
Razões de decidir

3. Quanto à preliminar, verificou-se que a intimação eletrônica ocorreu em 12/07/2024, e o prazo final para interposição do recurso seria 23/08/2024. O recurso interposto em 22/08/2024 é tempestivo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de intempestividade.

4. No mérito, o art. 101 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 14.441/2022, prevê que segurados em gozo de auxílio-acidente estão sujeitos a exames médicos periódicos para avaliar as condições que ensejaram a concessão do benefício.

5. Constatada a ausência de disposição na sentença de origem quanto à obrigatoriedade das avaliações periódicas, reforma-se o julgado para assegurar a aplicabilidade do referido dispositivo legal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reforma da sentença para determinar que o benefício de auxílio-acidente concedido ao autor seja condicionado à submissão a exames médicos periódicos, nos termos do art. 101, I, da Lei nº 8.213/1991.

Tese de julgamento:

“1. O recurso do INSS foi interposto tempestivamente, considerando o prazo legal de 30 dias úteis para apelações.

2. O benefício de auxílio-acidente concedido ao segurado deve ser submetido às revisões periódicas previstas no art. 101, I, da Lei nº 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 101, I (redação dada pela Lei nº 14.441/2022).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAC 1001733-42.2023.8.11.0051, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta p
elo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face d
a sentença proferida

p
ela Juíza
de Direito
da
2
ª Vara

d
a Comarca de

Juína
/MT,
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Conversão de
Auxílio-Doença
em Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Conversão em Auxílio-acidente
c
om Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela
movida
por
Rodrigo
Previatti
,
em sede de embargos de declaração,

julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS à concessão do auxílio-acidente ao
A
utor,
com efeitos a partir de 23/08/2023, data da cessação do auxílio-doença, até eventual aposentadoria ou o óbito do segurado.

Em suas razões recursais, o sustenta o Apelante que a sentença merece reforma, para garantir a aplicação do artigo 101, inciso I da Lei 8.213/199,1 com redação dada pelo artigo 1º da Lei 14.441/2022, permitindo-se à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Requer manifestação expressa sobre o artigo mencionado para fins de prequestionamento. Caso a reforma não seja acolhida, solicita: reconhecimento da prescrição quinquenal; desconto de valores pagos administrativamente ou de benefícios
inacumuláveis
no período; restituição de valores pagos por antecipação de tutela posteriormente revogada.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Preparo dispensado.

Nas contrarrazões apresentadas
,
o
Apelado

alega
preliminarmente a
intempestividade do recurso
, protocolado 42 dias após a intimação, quando o prazo seria de 30 dias, e requer o desentranhamento do apelo.

No mérito, defende que o auxílio-acidente tem natureza indenizatória, conforme art. 86 da Lei 8.213/1991, e visa compensar a redução permanente da capacidade laboral, sendo incompatível com revisões periódicas. Requer o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
passo à análise da preliminar arguida
em sede de
contrarrazões.

Preliminar
d
e Intempestividade

O apelado sustenta a intempestividade do recurso interposto pela Autarquia Federal, alegando que o protocolo ocorreu 42 dias após a intimação, ultrapassando o prazo legal de 30 dias.

Todavia, tal alegação não procede. Consta nos autos que a intimação eletrônica foi realizada em 12/07/2024 (sexta-feira), data em que a parte registrou ciência. Considerando o prazo de 30 (trinta) dias úteis, o termo final seria 23/08/2024. Assim, o recurso interposto em 22/08/2024 encontra-se dentro do prazo legal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
e, verificando a presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Do Mérito

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de revisão do auxílio-acidente, com base no art. 101 da Lei 8.213/1991, alterado pela Lei 14.441/2022.
O referido dispositivo estabelece:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária,
auxílio-acidente
ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido,
c
uj
os benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I -
exame
médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II -
processo
de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultati
vos.

De tal norma,
depreende
-se, claramente,
a submissão do segurado a avaliações periódicas, inclusive no caso do auxílio-acidente, para verificar as condições que justificaram sua concessão ou manutenção.

No
presente caso
,
a sentença de origem determinou a concessão do auxílio-acidente ao Apelado, com início em 23/08/2023, data da cessação do auxílio-doença, e duração até eventual aposentadoria ou óbito. Contudo, não condicionou o benefício às revisões periódicas exigidas pela legislação vigente.

Nesse sentido:

“(...)
Assim, considerando a necessidade de observância à legislação de regência, impõe-se a alteração do decisum neste ponto, a fim de garantir à Autarquia a submissão do segurado ao exame médico para avaliação das condições que ensejaram o benefício.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para assegurar ao recorrente a possibilidade de submeter o segurado, ora apelado,
a exames
médicos periódicos, conforme a previsão do artigo 101, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as modificações da Lei nº 14.441, de 2 de setembro de 2022.
(...)”

(TJ-MT – RAC 1001733-42.2023.8.11.0051, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 24/10/2024, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo
, Data de Publicação:
24/10/2024
- negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – RECURSO DO INSS – ART. 101 DA LEI Nº 8.213/1991 ALTERADO PELA LEI Nº 14.441/2022 – POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A EXAME MÉDICO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – RECURSO PROVIDO.
Considerando a necessidade de observância da legislação de regência (art. 101 da Lei n. 8.213/1991, alterado pela Lei n. 14.441/2022), assegura-se à autarquia a submissão do segurado ao exame médico para avaliação das condições que ensejaram o benefício.
(TJ-MS - AC: 08022374420228120017 Nova Andradina, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023
- negritei
).

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para garantir à Autarquia o direito de realizar as revisões previstas no art. 101 da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 14.441/2022.

Ante o
exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto
para
d
eterminar que o benefício concedido ao Apelado seja condicionado à submissão a exames médicos periódicos, conforme o art. 101, I, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 14.441/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024